Tribunal: CARF
Processo: 10380.000124/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000124/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARCO FABIO MOTA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso I, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000124/2009-68
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000124/2009-68

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, no 2007/603450321855051, relativo ao Exercício
2007, Ano-Calendário 2006, na qual o imposto a restituir declarado, no valor de R$
11.426,29 foi reduzido para R$ 7.521,85.
A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 08, decorre da declaração indevida de rendimentos considerados como
isentos por moléstia grave, pagos pela fonte POLÍCIA CIVIL, CNPJ
01.869.564/0001-28, no valor de R$ 14.197,96. Informa a fiscalização que:
Conforme Diário Oficial do Estado do Ceará de 04/12/2006 o contribuinte está
aposentado a partir de 24/04/2006. Dessa forma, embora a moléstia grave seja
anterior a esse período, o contribuinte só faz jus à isenção de imposto de renda
quando, cumulativamente, estiver aposentado e tenha comprovada a moléstia
grave. O que efetivamente ocorreu a partir de abril de 2006.
Ressalte-se que a Notificação de Lançamento ora impugnada resulta do cancelamento
da notificação de lançamento No 2007/603425019842012, objeto de retificação pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, em razão de SRL - Solicitação de
Retificação de Lançamento requerida pelo contribuinte. Na notificação original,
constavam rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
pagos pela fonte POLÍCIA CIVIL, CNPJ 01.869.564/0001-28, a importância de R$
57.399,63.
Inconformado com o resultado da SRL, da qual foi cientificado em 15/12/2008,
o contribuinte apresentou impugnação em 06/01/2009, na qual alega as razões a seguir:
a aposentadoria foi publicada no Diário Oficial do Estado em 24/04/2006.
Não obstante, o fato gerador do imposto de renda é anual, razão pela qual deve
retroagir ao primeiro dia do exercício;
anexa decisão da segunda câmara do Conselho de Contribuintes, cuja ementa
reconhece a retroação da isenção por moléstia grave ao primeiro dia do exercício
do seu reconhecimento;
anexa ato de aposentaria e laudo pericial;
requer o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000124/2009-68

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ISENÇÃO DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE.
O termo inicial da isenção decorrente de moléstia grave deve obedecer a regra prevista
na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 5o, § 2o.
Cientificado da decisão, em 14/10/2013 (fls. 41), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/11/2013, recurso voluntário (fls. 46/49), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos operada, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
alegando, em apertada síntese, que o termo inicial da isenção por moléstia grave deverá ser
aplicado para todo o ano-calendário e não apenas a partir do mês em que ocorreu sua
aposentadoria, tendo em vista a preexistência da doença grave que lhe acometera, levando-se em
conta que o fato gerador do imposto de renda é complexivo, ocorrendo no último dia de cada
exercício anual, portanto alcançando os rendimentos recebidos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da constatação da doença. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 50.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 53), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 14.197,96, constatada em sede de revisão da DAA/2007, por ausência de
comprovação do cumprimento cumulativo dos requisitos legais motivadores do pedido de
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000124/2009-68

isenção em face de moléstia grave, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com o reconhecimento do
direito à isenção fiscal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36):
A questão central da impugnação trata do termo inicial da isenção do imposto de
renda decorrente de moléstia grave, se no mês da concessão da aposentadoria em
abril de 2006 ou no primeiro dia do exercício da sua concessão.
A impugnante traz aos autos julgado do Conselho de Contribuintes no qual decidiu-se
que a concessão de aposentadoria por moléstia grave produziria seus efeitos a partir do
primeiro dia do exercício em que a aposentadoria foi concedida. Em que pese a
importância dos julgamentos da segunda instância no processo administrativo tributário
federal, suas decisões não produzem efeito vinculante sobre as delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
A Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001, a respeito da isenção
decorrente de moléstia grave, dispõe que:
Art. 5o. Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a
doença for preexistente;
(...)
Portanto, a norma legal transcrita deixa claro que a isenção aplica-se a partir do mês,
e não do ano, em que a doença foi contraída ou que a aposentadoria foi concedida.
Não poderia o julgador administrativo de primeira instancia julgar de forma diferente,
vez que deve seguir as normas legais, sob pena de responsabilidade funcional - art. 142,
parágrafo único.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se incólume
a notificação de lançamento.
Como se pode perceber, a DRJ/FOR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, com destaque para a natureza dos rendimentos parciais recebidos.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a pretensão
recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que não foi atendido, isso porque não há como ignorar que o Recorrente
somente foi aposentado em 24/04/2006, ao teor do ato de aposentadoria veiculado no Diário
Oficial do Estado do Ceará, de 04/12/2006 (fls. 18/19) – e o outro se relaciona com a existência
da moléstia tipificada no texto legal, requisito este satisfeito ao teor do laudo pericial
apresentado atestando o quadro mórbido em face da moléstia acometida (fls. 21), reconhecido
pela própria fiscalização e não contestado na decisão recorrida.
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 63:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000124/2009-68

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido (fls. 21); e sua aposentadoria somente ocorreu em 24/04/2006
(fls. 19); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos
anteriormente nos meses janeiro a março de 2006, é de se concluir que os rendimentos tidos
por omitidos não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela qual não há como
reconhecer o direito à isenção pleiteada.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Original